Tribunal: STF
Processo: RE 1440020
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PROVÊ A APELAÇÃO PARA CONCEDER A SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À MATRÍCULA NO CURSO PRETENDIDO. PRETENSÃO AUTORAL ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA IMPETRANTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. SISTEMA DE COTAS. DEFICIENTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE VAGA PREVISTA EM EDITAL. VIOLAÇÃO DA LEI Nº 12.711/12. VERIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. O artigo 3º da Lei nº 12.711/12 prevê que as universidades federais devem reservar vagas aos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, devendo-se apreciar não só a proporcionalidade quanto ao total de vagas oferecidas, mas também a proporção respectiva à presença desses beneficiados na população da unidade federativa em que situada a instituição de ensino, segundo dados do último censo do IBGE. 



    2. Da análise dos dados obtidos no último censo do IBGE (2010), conclui-se que a autoridade coatora deveria também reservar vaga à categoria em que se enquadra a impetrante, qual seja, pessoas com deficiência, sem demais requisitos. 



    3. Concedida a segurança.” (Doc. 15)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, incisos III e IV, 5º, caput, incisos II e XXXV e § 3º, 6º, 37, 205 e 207 da Constituição da República e à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Afirma, em síntese, que “o presente recurso trata do inconformismo da recorrente em face de uma liminar denegatória da segurança pleiteada fundamentada na Portaria do MEC bem como do acordão por ter sido omisso quanto à arguição de inconstitucionalidade da Portaria Normativa nº 18/2012 do MEC, alterada pela Portaria Normativa nº 09/2017”. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam reformadas referidas decisões e, em controle difuso, declarada a inconstitucionalidade das citadas portarias do MEC ou, subsidiariamente, para que seja processado o incidente de arguição de inconstitucionalidade (Doc. 25).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se dos autos que o Tribunal a quo deu provimento à apelação e, consectariamente, concedeu a segurança, do que resulta atendida a pretensão da recorrente no sentido de que lhe fosse assegurada a matrícula no Curso de Cinema e Animação da Universidade Federal de Pelotas. 



    Uma vez obtido o provimento jurisdicional visado, não há interesse para a interposição do presente apelo extremo, pretendendo-se, em mandamus individual, tão somente o exame incidental da constitucionalidade das portarias do MEC.



    Deveras, nos termos da jurisprudência desta Casa, a parte carece de interesse para recorrer de decisão que lhe é favorável. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (ARE 1.487.066-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Municipal. Complementação de previdência. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Pirenópolis. Ausência de sucumbência da parte agravante. Falta de interesse recursal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto pelo Município de Pirenópolis, única parte sucumbente na decisão do Tribunal de origem, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte agravante. 



    3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.471.617-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É ausente o interesse recursal na obtenção de provimento jurisdicional já concedido pelo Tribunal a quo. Precedentes: ARE 1.332.253-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2021; RE 451.099-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 469.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2012. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.329.920-ED-AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE – NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 945.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal. 



    II - Agravo regimental improvido.” (RE 476.036-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 08/4/2011)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental interposto pela parte que não sofreu prejuízo com a decisão. Falta de interesse recursal. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AI 731.641-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, DJ de 3/4/2009)



    Destarte, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário se revela inadmissível.



    Registre-se que o Tribunal a quo reputou ilegal o ato administrativo impugnado, por violação da Lei de Cotas, de modo que, assentada a inobservância da lei de regência, tornou-se desnecessária, no mandamus individual, a averiguação da alegada inconstitucionalidade das portarias do MEC, a qual decorreria da própria ilegalidade.



    Nesse sentido, rememore-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de13/08/2010).



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente